Tribunal: STF
Processo: ARE 1464225
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ART. 503 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta pela TV Ômega Ltda. (Rede TV) contra sentença proferida em ação civil pública, julgando-se ‘procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar a concessionária TV Omega Ltda. na obrigação de não mais veicular, no curso dos programas Canal Aberto e Repórter Cidadão, quaisquer cenas de violência, em especial com armas de fogo, cenas com sangue, assassinatos, estupros, troca de tiros, crimes passionais, exploração da sexualidade, de dramas familiares, aberrações físicas, em aviltamento da dignidade da pessoa humana e, fundamentalmente, toda e qualquer exploração de crianças e de adolescentes, sob pena de pagamento de multa pecuniária no valor de quinhentos mil reais por cena exibida contrariamente à decisão de que se cuida, a qual reverterá ao Fundo de que trata a Lei 7.347/85’. 



    2. Em petição posterior ao recurso, a própria apelante admite ‘carência superveniente do direito de ação’ e pugna pela extinção da causa, ao argumento de que os programas objeto da ação civil pública, bem como da condenação imposta na sentença, ‘não mais integram a grade de programação desta emissora de televisão’. 



    3. De acordo com o art. 503, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ‘considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer’. 



    4. Os argumentos apresentados pela agravante não infirmam a decisão recorrida, que fica mantida por suas próprias razões. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (eDOC 15 – ID: dc8e3a8c)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, IX, e 220, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 23 – ID: 611bc54f)



    Explica-se que se trata de ação civil pública na origem, proposta pelo Ministério Público, em que se pleiteia a obrigação de não exibir programas de televisão. Após condenação em primeira instância, narra-se que o ora recorrente interpôs o recurso de apelação que teve seguimento negado sob o argumento de renúncia tácita ao direito de recorrer, tendo em vista que ‘a não mais exibição dos programas pela Apelante implicaria em renúncia ao direito de recorrer, o que impede o conhecimento do recurso’.



    Argumenta-se que o fato de referidos programas não serem mais exibidos na grade de programação da Recorrente não afasta o seu interesse recursal, pois ainda permanecem sob sua propriedade as respectivas marcas nominativas, e, na eventualidade de haver interesse na retomada de sua respectiva utilização, estaria esta emissora de televisão obstada mediante a respectiva condenação. Entende-se que há, no caso, censura prévia. 



    É o relatório.



    Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CPC), consignou a ausência de interesse recursal da parte apelante ante a informação (fornecida pela própria apelante) de que os programas de televisão que eram objeto da ação civil pública não são mais veiculados em sua programação. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Na petição de fls. 655-659 (posterior ao recurso), a própria apelante admite ‘carência superveniente do direito de ação’ e pugna pela extinção da causa, ao argumento de que os programas objeto da ação civil pública, bem como da condenação imposta na sentença, ‘não mais integram a grade de programação desta emissora de televisão’. Confira-se:



    Ante todo o exposto, tendo-se em vista que os programas Canal Aberto e Repórter Cidadão não mais integram a grade de programação desta emissora de televisão, nítida é a carência superveniente do direito de ação, motivo pelo qual deverá a presente demanda ser julgada extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 462 e 267, inc. VI, do Código de Processo Civil.



    Como se vê, não subsiste o interesse recursal”. (eDOC 15 – ID: dc8e3a8c, p. 4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente à carência da ação, se restringe ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausente o interesse recursal, é inviável o recurso extraordinário. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.365-RG/MG (Tema 181), da relatoria do Ministro Ayres Britto, rejeitou a repercussão geral da questão referente ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1230956 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28.11.2019)



    Ademais, nota-se que a matéria em debate envolve análise quanto aos requisitos para conhecimento da apelação. Nesse contexto, ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui a orientação, firmada no julgamento do tema 181 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 598.365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010, de que a questão acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE 598.365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)   



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente